Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri do Recanto das Emas que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu da prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando a cassação do veredicto nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; e, (ii) analisar se há respaldo probatório suficiente para manter a absolvição do acusado, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento somente quando o veredicto for totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em análise.

4. Os jurados têm o direito de optar por uma das versões apresentadas nos autos, desde que sustentada por elementos probatórios, mesmo que outra versão também seja plausível.

5. Se, no caso concreto, a decisão do Conselho de Sentença, que resultou na absolvição do réu, encontra suporte nas provas produzidas, incluindo os depoimentos das testemunhas, os quais não comprovaram de forma cabal a participação do réu na prática do crime, mantem-se a absolvição.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada em situações excepcionais de manifesta desconformidade com as provas dos autos, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.